Tribunal: TJDFT
Processo: 0740696-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. APLICAÇÃO PROVENIENTE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO DESCONSTITUÍDA.
I. Deve ser desconstituído bloqueio eletrônico que recaiu sobre proventos de aposentadoria, nos termos dos artigos 833, inciso IV, e 854, §§ 2o, 3o, inciso I, e 4o, do Código de Processo Civil.
II. A jurisprudência tem conferido interpretação teleológica à hipótese de impenhorabilidade do inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, concernente a depósito em caderneta de poupança de até de quarenta salários-mínimos, de maneira a ampliá-la para qualquer tipo de reserva financeira mantida pelo executado.
III. Agravo de Instrumento provido.